Tribunal: TJMT
Processo: 1006008-51.2025.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006008-51.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA RICCI DOS SANTOS - CPF: 017.428.161-77 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que, embora tenha declarado a inexigibilidade de débito e determinado a baixa de anotação em cadastro de proteção ao crédito, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, em razão da existência de negativações preexistentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de inscrições preexistentes em cadastros de inadimplentes impede a configuração de dano moral decorrente de nova negativação supostamente indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, e a reclamada não comprovou a legitimidade da anotação de débito.

4. O extrato de negativações apresentado nos autos demonstra a existência de
outras
inscrições em nome da
parte
reclamante.

5. Conforme a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição em cadastro de proteção ao crédito.

6. Quem já figura como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por uma nova inscrição em cadastros de inadimplentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A existência de anotações legítimas preexistentes em cadastros de proteção ao crédito afasta o direito à indenização por dano moral decorrente de nova inscrição, ainda que esta seja considerada irregular, ressalvado o direito ao cancelamento da anotação indevida.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1386424/MG, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1006008-51.2025.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
: MARCIA RICCI DOS SANTOS

Recorrido
: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARCIA RICCI DOS SANTOS ajuizou reclamação em face de ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. Noticiou que: a) foi surpreendida com uma negativação indevida em seu nome referente a uma dívida de R$ 2.270,92 de um contrato que desconhece; b) nunca realizou qualquer negócio com a
parte
re
clama
da; c) a restrição ao crédito está impedindo suas atividades comerciais. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a retirada de seu nome dos
cada
s
tros
de proteção ao crédito; c) indenização por dano
mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) a relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista; b) a parte reclamada não comprovou que a anotação estava calcada em débito cedido; c) a existência de inscrições anteriores obsta o arbitramento da indenização, conforme Súmula 385 do STJ. Ao final: a) declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos; b) determinou a baixa da anotação no prazo de até cinco dias úteis, sob pena de desobediência; c) julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença merece reparo
pois
ajuizou ação em desfavor da única empresa constante na certidão de restrição; b) não há outras restrições em
seu
nome além da discutida nessa demanda; c) é incabível a aplicação da Súmula 385 do STJ no presente caso; d) todos os requisitos para a indenização pelo dano moral sofrido encontram-se evidentes nos autos.
Requereu o provimento do recurso para

condenar a
parte
rec
lama
da
ao pagamento de
indenização por
dano
mora
l
.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
322158393), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral
.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Em análise do caso concreto, a parte reclamante busca a reforma da sentença para que seja concedida indenização por dano moral, alegando que a restrição discutida nos autos é única. Contudo, o extrato
juntado no
ID/PJe2 322158384 demonstra a existência de
duas
outras
inscrições
com data de 19/3/2021 e 19/4/2021
em nome da
parte
reclamante.

Embora no referido documento não conste precisamente a data da disponibilização dos débitos, a parte reclamante não apresentou documento comprovando que as
menciona
das restrições foram incluídas em data posterior à restrição que é discutida nesta ação.

Nesse contexto, não há como afirmar que houve
dano moral, não sendo devida a condenação indenizatória.

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 322158395),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025